Tribunal: STF
Processo: HC 160815
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-15
Data de publicação: 2018-10-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DE USO DE DOCUMENTO FALSO, DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO, DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO E DE FRAUDE EM LICITAÇÕES. ARTIGOS 288, 304 E 344 DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 1º, II, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 E ARTIGO 90 DA LEI Nº 8.666/93. ACÓRDÃO QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA EXAMINAR QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais.



    3. In casu, o paciente, em ação originária de trâmite perante o Tribunal de Justiça local, foi condenado às penas de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 32 (trinta e dois) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos nos artigos 288, caput, 304 (dezesseis vezes) e 344 do Código Penal, no artigo 1º, I, do Decreto-Lei 201/67 e no artigo 90 da Lei nº 8.666/93 (dezesseis vezes).



    4. Na hipótese sub examine, a instância a quo, ao negar a pretensão da defesa, deixou de enfrentar o mérito do habeas corpus lá impetrado, tendo em vista a inviabilidade de “em pedido de tutela provisória, incursionar com tamanha amplitude em teses imbricadas, para refazer a individualização da pena, aplicar a detração penal e analisar requisitos objetivo e subjetivo para progressão de regime com vistas a identificar o perigo da demora na prestação jurisdicional”, evidenciando a impossibilidade de exame do writ nos moldes propostos pelo impetrante.



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015.



    8. Agravo regimental desprovido.